Tribunal: TJMT
Processo: 1001337-53.2021.8.11.0013
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001337-53.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SIRLEY MONTILHA DE LIMA - CPF: 378.025.001-25 (APELANTE), FABIO RIBAS TERRA - CPF: 446.311.891-34 (ADVOGADO), MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL. DESVIO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Servidora pública municipal, aprovada em concurso público para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do Município, alegando que foi compelida a exercer funções de motorista em desvio de função, transportando e carregando cargas pesadas, o que teria ocasionado o desenvolvimento de patologias ortopédicas incapacitantes (lesão no menisco e problemas na coluna lombar). Postulou indenização por danos materiais, morais e existenciais, além de pensionamento vitalício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento tácito de produção de prova testemunhal e pela não resposta a quesitos complementares formulados ao perito judicial; (ii) estabelecer se restou caracterizado desvio de função indenizável pelo exercício de atividades de motorista; (iii) determinar se existe nexo causal entre as atividades laborais desempenhadas pela recorrente e as patologias ortopédicas apresentadas, de modo a configurar o dever de indenizar por parte do ente público municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não configura cerceamento de defesa quando a perícia médica, como meio de prova de natureza técnico-científica, constitui instrumento processual de singular relevância para a elucidação de questões que demandam conhecimentos especializados, mostrando-se suficiente para a análise de patologias ortopédicas e sua eventual correlação com atividades laborais.

4.

O laudo pericial consignou de forma inequívoca que as patologias apresentadas pela pericianda são de natureza crônica, decorrentes do processo de envelhecimento fisiológico e do excesso de peso corporal, não caracterizando patologia de origem laboral.

5.

A prova testemunhal, embora potencialmente relevante para a demonstração do alegado desvio de função, mostra-se desnecessária para a elucidação da questão central da demanda, qual seja, a existência de nexo causal entre as atividades laborais e as patologias apresentadas, questão que demanda análise técnico-médica especializada.

6.

Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença aprecia todas as questões relevantes suscitadas pelas partes e apresenta fundamentação adequada para sustentar a decisão proferida, sendo a simples discordância quanto ao conteúdo da decisão insuficiente para caracterizar omissão ou ausência de fundamentação.

7.

O desvio de função caracteriza-se pelo exercício habitual, permanente e exclusivo de atividades próprias de cargo diverso daquele para o qual o servidor foi nomeado, não se configurando pelo mero exercício ocasional de atividades complementares.

8.

As atividades de transporte de materiais e documentos encontram-se previstas no rol de atribuições do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, conforme estabelecido na Lei Complementar Municipal n. 063/2008, não configurando desvio de função o exercício de tais atividades.

9.

O desvio de função, quando caracterizado, enseja apenas o direito ao pagamento de diferenças salariais correspondentes ao cargo efetivamente exercido, não gerando, por si só, direito a indenização por danos morais ou materiais.

10.

Para que o desvio de função gere direito a indenização por danos morais, seria necessário demonstrar que o exercício de tais atividades ocorreu em condições vexatórias, humilhantes ou degradantes, que tenham efetivamente causado sofrimento psíquico ou abalo emocional significativo.

11.

O nexo causal, elemento essencial da responsabilidade civil, constitui o vínculo de causalidade entre a conduta do agente e o dano experimentado pela vítima, não se presumindo e devendo ser efetivamente demonstrado pela parte que alega ter sofrido o dano.

12.

A conclusão pericial no sentido de que as patologias não caracterizam enfermidades laborais implica o reconhecimento de que as atividades desempenhadas pela pericianda não foram determinantes para o surgimento ou agravamento das lesões.

13.

A concessão de aposentadoria por invalidez pelo órgão previdenciário constitui ato administrativo fundado em critérios próprios de avaliação da incapacidade laborativa, que não se confundem com os critérios técnico-jurídicos aplicáveis à responsabilidade civil.

14.

A ausência de nexo causal entre as atividades laborais e as patologias apresentadas afasta o dever de indenizar por parte do ente público municipal, não sendo possível a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, morais ou existenciais, nem ao pagamento de pensionamento vitalício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida integralmente.

Tese de julgamento
: 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado considera suficiente a prova pericial para a formação de seu convencimento, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal. 2. O desvio de função não se caracteriza quando as atividades exercidas encontram-se previstas no rol de atribuições do cargo efetivo. 3. O desvio de função, por si só, não gera direito a indenização por danos morais ou materiais, sendo necessária a demonstração de que o exercício de atividades diversas ocorreu em condições vexatórias, humilhantes ou degradantes. 4. A ausência de nexo causal entre as atividades laborais e as patologias apresentadas, atestada por laudo pericial que conclui que as enfermidades decorrem de envelhecimento fisiológico e excesso de peso, afasta o dever de indenizar por parte do ente público municipal. 5. A concessão de aposentadoria por invalidez pelo órgão previdenciário não implica o reconhecimento de que as patologias decorrem de atividades laborais, nem afasta as conclusões do laudo pericial quanto à ausência de nexo causal para fins de responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Municipal n. 063/2008.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/MT - N.U 1001082-80.2022.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 10/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SIRLEY MONTILHA DE LIMA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Indenização em Virtude de Doença Ocupacional n. 1001337-53.2021.8.11.0013, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões de apelação, a Recorrente sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, argumentando que o juízo
a quo
teria indeferido a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente a oitiva de testemunhas e a resposta a quesitos complementares formulados pela parte autora ao perito judicial.

Alega que os quesitos por ela apresentados não teriam sido adequadamente respondidos pelo perito, permanecendo dúvidas relevantes quanto à existência de nexo causal entre as atividades laborais e as patologias desenvolvidas. Sustenta que o laudo pericial teria sido conclusivo apenas quanto à existência de patologias relacionadas ao envelhecimento fisiológico e ao excesso de peso, mas não teria esclarecido se as atividades laborais teriam contribuído, ainda que parcialmente, para o surgimento ou agravamento das lesões.

Argumenta, ainda, que a produção de prova testemunhal seria essencial para comprovar o efetivo exercício de atividades de motorista e o transporte de cargas pesadas, demonstrando o desvio de função e a exposição a condições de trabalho inadequadas.

No mérito, sustenta que o desvio de função restou comprovado mediante documentos oficiais do próprio Município, notadamente a Comunicação Interna n. 090/GAB/SEMAS/2020, na qual consta sua designação como motorista.

Alega que o exercício de atividades de motorista, com o transporte e carregamento de cargas pesadas, configuraria desvio de função, uma vez que tais atribuições não estariam previstas no rol de atividades do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais - Serviços Leves.

Sustenta que o carregamento de fardos de arroz, açúcar e feijão, com peso médio de 30 quilogramas cada, e de fardos de trigo, com peso médio de 10 Kg, muitas vezes carregados em conjunto, violaria o limite máximo de peso estabelecido pela legislação trabalhista para o trabalho feminino.

Argumenta que a culpa do Município estaria consubstanciada na omissão quanto à fiscalização e proibição do desvio de função, bem como na ausência de fornecimento de equipamentos de proteção individual adequados, como cintas lombares.

Quanto aos danos morais, alega que estes decorreriam das sequelas permanentes que a acompanharão por toda a vida, renovando-se a cada vez que se vir impossibilitada de realizar atividades que antes lhe eram possíveis, gerando sentimentos de impotência, angústia e incapacidade.

No que tange ao pedido de pensionamento vitalício, sustenta que este seria cumulável com eventual aposentadoria, uma vez que possuiriam naturezas jurídicas distintas, não havendo óbice legal para a percepção concomitante de ambas as verbas.

Por fim, a recorrente informa que, no curso do processo, foi aposentada por invalidez permanente pelo instituto de previdência municipal (PREVI-LACERDA), mediante Portaria n. 008/2024.

Contrarrazões apresentadas no Id. 307334474.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 312638366).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(CERCEAMENTO DE DEFESA)

A Recorrente sustenta, em sede de preliminar, cerceamento de defesa em virtude do indeferimento tácito da produção de prova testemunhal e da não resposta a quesitos complementares formulados ao perito judicial, bem como negativa de prestação jurisdicional.

O cerceamento de defesa encontra seu fundamento último no princípio do devido processo legal, consagrado no ordenamento jurídico pátrio como garantia fundamental do cidadão.

Caracteriza-se pela efetiva restrição ao direito de defesa da parte, mediante o impedimento injustificado de produção de provas relevantes e pertinentes ao deslinde da controvérsia, ou pela violação de outras garantias processuais essenciais ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

A perícia médica, como meio de prova de natureza técnico-científica, constitui instrumento processual de singular relevância para a elucidação de questões que demandam conhecimentos especializados em áreas do saber humano estranhas ao domínio jurídico.

No caso vertente, tratando-se de controvérsia que envolve a análise de patologias ortopédicas e sua eventual correlação com atividades laborais, mostra-se evidente a necessidade de conhecimentos médicos especializados para a adequada apreciação da matéria, conhecimentos estes que escapam ao domínio técnico do julgador e das partes.

O laudo pericial acostado aos autos (Id. 307334439), elaborado por profissional médico especializado em ortopedia, devidamente habilitado e nomeado pelo juízo, apresentou conclusões técnicas claras e objetivas quanto aos pontos essenciais da controvérsia.

O
expert
consignou, de forma inequívoca, que as patologias apresentadas pela pericianda são de natureza crônica, decorrentes do processo de envelhecimento fisiológico e do excesso de peso corporal, não caracterizando, exclusivamente, patologia de origem laboral.

Ademais, o perito respondeu aos quesitos formulados pelas partes de forma técnica e fundamentada, esclarecendo que a pericianda não apresenta incapacidade para o trabalho, estando apta a exercer atividades laborais desde que observados os cuidados ergonômicos adequados, e que as patologias são passíveis de tratamento mediante fisioterapia.

Tais conclusões, por sua natureza técnico-científica e pela ausência de elementos concretos que as infirmem, revestem-se de presunção de veracidade e adequação.

Nesse contexto, sendo o laudo pericial conclusivo e tecnicamente fundamentado, não há falar em cerceamento de defesa, ainda que seja contrário à pretensão da parte.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária voltada ao restabelecimento de auxílio-doença, com pedido alternativo de concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez. A pretensão foi rejeitada em primeiro grau diante da inexistência de nexo causal entre as patologias alegadas e a atividade laboral, bem como da ausência de incapacidade ou redução permanente da capacidade de trabalho. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve cerceamento de defesa em razão da alegada inconclusividade do laudo pericial judicial; e (ii) estão presentes os requisitos legais para a concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, à luz da prova técnica produzida. III. Razões de decidir: 3. A alegação de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito, pois a análise da suficiência e coerência do laudo pericial integra a própria apreciação do direito ao benefício. 4. O laudo pericial judicial mostrou-se claro, coerente e suficiente, concluindo pela inexistência de nexo causal ou concausal entre a patologia e o trabalho, bem como pela ausência de incapacidade laborativa ou redução permanente da capacidade funcional. 5. A existência de limitação funcional leve ou de patologia de caráter crônico não se equipara, por si só, à incapacidade exigida para a concessão dos benefícios previdenciários pleiteados, razão pela qual não há falar em complementação da prova nem em concessão de benefícios previdenciários. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de incapacidade ou de redução permanente da capacidade laborativa, constatada em laudo pericial judicial coerente e conclusivo, afasta o direito à concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez. 2.
Não configura cerceamento de defesa a utilização, pelo julgador, de laudo pericial suficiente e tecnicamente fundamentado, ainda que contrarie a pretensão da parte
.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; CPC, arts. 371, 479 e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação cível n. 1026415-33.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.9.2024, publicado no DJe em 01.10.2024. (TJ/MT - N.U 1033481-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). GONARTROSE. AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA LEGÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), cumulada com danos morais. O autor, titular de apólice de seguro de vida com vigência de 16/08/2013 a 15/08/2016 e capital segurado de R$ 224.360,50, alegou ser portador de gonartrose no joelho esquerdo (CID M17), sustentando que a enfermidade lhe causou invalidez total e permanente. A seguradora negou administrativamente o pagamento, sob o fundamento de ausência de enquadramento na cobertura contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da alegada insuficiência do laudo pericial judicial; e (ii) estabelecer se o quadro clínico apresentado caracteriza invalidez funcional permanente total por doença, nos termos da apólice, apta a ensejar o pagamento da indenização securitária e danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz é o destinatário final da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. O laudo pericial foi elaborado por profissional regularmente nomeado, com ciência das partes, sem impugnação oportuna, e baseou-se em exame clínico presencial, análise documental e aplicação da Tabela de Instrumentos de Avaliação de Invalidez Funcional (IAIF) O perito concluiu que o autor apresenta gonartrose com repercussão locomotora moderada, alcançando 12 pontos na IAIF, patamar inferior aos 60 pontos exigidos para c aracterização da invalidez funcional, afirmando expressamente inexistir invalidez funcional permanente. A discordância quanto às conclusões periciais não caracteriza cerceamento de defesa, mas mero inconformismo com o resultado da prova técnica. A cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) exige perda da existência independente, não se confundindo com incapacidade laborativa. A prova dos autos demonstra limitações funcionais relevantes, porém sem comprometimento da autonomia para as atividades básicas da vida diária, inexistindo o risco segurado. A negativa de cobertura fundada em cláusula contratual delimitadora do risco e em prova técnica conclusiva configura exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar. Ausente ato ilícito, não se configura dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada e recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de invalidez funcional permanente total, caracterizada pela preservação da existência independente, afasta o dever de indenizar em seguro com cobertura de IFPD. A invalidez laborativa não se confunde com invalidez funcional para fins securitários.
A discordância com a conclusão do laudo pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova técnica é clara, fundamentada e suficiente.
A negativa de cobertura baseada em cláusula contratual válida e em prova pericial conclusiva constitui exercício regular de direito e não gera dano moral. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.26.078585-2/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/2026, publicação da súmula em 25/03/2026) (NEGRITEI)

A Apelante alega que determinados quesitos por ela formulados não teriam sido adequadamente respondidos pelo perito, permanecendo dúvidas quanto à contribuição das atividades laborais para o surgimento ou agravamento das patologias.

Tal alegação, contudo, não se sustenta mediante análise detida do laudo pericial.

O expert, ao concluir que as patologias decorrem do envelhecimento fisiológico e do excesso de peso, e ao consignar que não se caracterizam como patologias laborais, respondeu, ainda que de forma implícita, à indagação sobre a eventual contribuição das atividades laborais para o quadro clínico apresentado.

A conclusão pericial no sentido de que as patologias não caracterizam enfermidades laborais implica, necessariamente, o reconhecimento de que as atividades desempenhadas pela pericianda não foram determinantes para o surgimento ou agravamento das lesões.

No que tange à alegação de que seria necessária a produção de prova testemunhal para comprovar o efetivo exercício de atividades de motorista e o transporte de cargas pesadas, imperioso consignar que tal prova, embora potencialmente relevante para a demonstração do alegado desvio de função, mostra-se desnecessária para a elucidação da questão central da demanda, qual seja, a existência de nexo causal entre as atividades laborais e as patologias apresentadas.

A prova testemunhal, por sua natureza, presta-se à demonstração de fatos presenciados pelas testemunhas, não sendo adequada para a elucidação de questões técnicas que demandam conhecimentos especializados.

No caso vertente, ainda que testemunhas pudessem confirmar que a autora exercia atividades de motorista e transportava cargas pesadas, tal circunstância, por si só, não seria suficiente para estabelecer o nexo causal entre tais atividades e as patologias ortopédicas apresentadas, questão esta que demanda análise técnico-médica especializada, já realizada mediante perícia judicial.

A Recorrente alega, ainda, que teria havido negativa de prestação jurisdicional, em virtude da não apreciação de todos os pontos por ela suscitados e da não resposta a quesitos complementares formulados ao perito judicial.

A negativa de prestação jurisdicional, vício processual de natureza constitucional, caracteriza-se pela omissão do órgão julgador quanto à apreciação de questões relevantes suscitadas pelas partes, ou pela ausência de fundamentação adequada da decisão proferida.

Constitui violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição e ao dever de fundamentação das decisões judiciais, garantias fundamentais do cidadão consagradas no ordenamento jurídico pátrio.

A negativa de prestação jurisdicional não se configura pela simples discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão proferida, mas apenas quando o órgão julgador deixa de apreciar questões relevantes suscitadas nos autos, ou quando a fundamentação apresentada mostra-se insuficiente ou inadequada para sustentar a conclusão alcançada.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

As questões centrais a serem decididas no presente Recurso de Apelação são: (i) a caracterização ou não de desvio de função e suas consequências jurídicas e; (ii) a existência de nexo causal entre as atividades laborais desempenhadas pela Recorrente e as patologias que a acometem, bem como o consequente dever de indenizar por parte do ente público municipal.

A demanda originária foi ajuizada tendo como causa de pedir remota a alegação de que a Autora, ora Apelante, embora aprovada em concurso público para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, teria sido compelida a exercer funções de motorista, caracterizando desvio de função, e que tal situação teria ocasionado o desenvolvimento de patologias incapacitantes, notadamente lesão no menisco e problemas na coluna lombar.

No âmbito do direito administrativo, o desvio de função configura-se quando o servidor público é compelido a exercer, de forma habitual e permanente, atividades próprias de cargo diverso daquele para o qual foi nomeado, em violação ao princípio do concurso público e aos requisitos de investidura em cargo ou emprego público estabelecidos pela Constituição Federal.

O desvio de função não se caracteriza pelo mero exercício ocasional de atividades diversas daquelas previstas para o cargo efetivo, mas apenas quando há o desempenho habitual, permanente e exclusivo de atribuições próprias de outro cargo, em detrimento das funções para as quais o servidor foi originalmente investido.

No caso em tela, da análise dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que exerceu, de forma habitual, permanente e exclusiva, atividades próprias do cargo de motorista, em detrimento das atribuições de seu cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais.

A Apelante foi nomeada para o cargo Auxiliar de Serviços Gerais (sem distinção se para serviços leves ou pesados), conforme se infere no Termo de Posse anexado no Id. 307334354.

A Lei Complementar Municipal n. 063/2008, que estabelece o Plano de Carreiras dos Servidores Municipais de Pontes e Lacerda, prevê, no rol de atribuições do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, dentre outras, as seguintes atividades: "executar serviços de limpeza e conservação em geral; auxiliar nos serviços de carga e descarga de materiais; executar serviços de transporte de materiais e documentos; auxiliar nos serviços de almoxarifado; executar outras atividades correlatas determinadas pelo superior imediato".

Da leitura atenta de tais atribuições, verifica-se que o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais contempla, em seu rol de atividades, o transporte de materiais e documentos, bem como o auxílio nos serviços de carga e descarga de materiais.

A Recorrente alega que a Comunicação Interna n. 090/GAB/SEMAS/2020 (Id. 307334407), na qual consta sua designação como "motorista do Centro de Referência Especializado de Assistência Social", comprovaria o desvio de função.

Tal documento, contudo, não possui a força probatória que lhe pretende atribuir a Recorrente, pois trata-se de comunicação interna de caráter meramente informativo, que não configura ato administrativo formal de designação para o exercício de cargo ou função diversa daquela para a qual a servidora foi originalmente nomeada.

Insta salientar que não há qualquer documento ou elemento probatório mínimo que indique o fato da Apelante ter exercido serviços pesados, tais como, transporte de cestas básicas e outras mercadorias.

Ademais, ainda que se admitisse a ocorrência de desvio de função, o que se faz apenas para fins dialéticos, tal circunstância, por si só, não geraria direito a indenização por danos morais ou materiais, sendo necessária a demonstração da Apelante ter sido exposto à situações vexatórias, o que não ocorreu no caso em apreço.

Em situação semelhante ao presente caso, assim julgou recentemente este Sodalício,
in verbis:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ESTATUTÁRIA. MOTORISTA. EXERCÍCIO CONCOMITANTE DE ATIVIDADES DE ENFERMAGEM. ACÚMULO DE FUNÇÃO. LACUNA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. FIXAÇÃO DE ADICIONAL EM PERCENTUAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em reclamação trabalhista estatutária ajuizada em face de Município, reconhecendo o exercício concomitante das funções de motorista e de enfermagem e condenando ao pagamento de adicional de 30% por acúmulo de função, horas extras, adicional de insalubridade e reflexos, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir a forma de compensação remuneratória devida ao servidor em razão do exercício concomitante de funções diversas sem previsão específica na legislação municipal; e (ii) estabelecer se o acúmulo de função, por si só, gera direito à indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. O caso não configura desvio de função clássico, pois o servidor não deixou de exercer as atribuições do cargo de motorista, acumulando-as com atividades típicas de enfermagem. 4. A legislação municipal veda a acumulação remunerada de cargos, mas não disciplina a consequência patrimonial do acúmulo de funções exercido de fato, impondo ao julgador a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. A fixação de adicional percentual sobre o salário base constitui solução adequada para compensar o acréscimo de responsabilidades, sem ensejar pagamento em duplicidade ou enriquecimento sem causa da Administração. 6. O pagamento integral da remuneração do cargo de enfermeiro, acumulada com a de motorista, é inviável, pois não demonstrado o exercício de jornada completa de ambos os cargos. 7. O acúmulo ou desvio de função possui natureza predominantemente patrimonial, sendo reparável pela recomposição remuneratória, não gerando, automaticamente, dano moral indenizável. 8. A indenização por danos morais exige prova de situação concreta de violação à dignidade, honra ou integridade psíquica do servidor, o que não restou demonstrado nos autos. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. Na ausência de previsão legal específica, o exercício concomitante de funções diversas pelo servidor público autoriza a fixação de adicional remuneratório em percentual, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2.
O exercício acumulado de funções, desacompanhado de prova de situação vexatória ou humilhante, não enseja indenização por danos morais.
” Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal n. 005/2013, art. 146. Jurisprudência relevante citada: TJPR, AC n. 0004403-68.2018.8.16.0031 Guarapuava, Rel. Des. Antonio Renato Strapasson, 2ª Câmara Cível, j. 23.10.2023; TJPR, RI n. 00012558220208160159 São Miguel do Iguaçu 0001255-82.2020.8.16 .0159 (Acórdão), Rel. Daniel Alves Belingieri, 4ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais, j. 17.4.2023; TJMT, AC n. 0035198-70.2015.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.8.2025. (TJ/MT - N.U 1001082-80.2022.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 10/02/2026) (NEGRITEI)

A jurisprudência dos tribunais superiores tem se orientado de forma pacífica no sentido de que o desvio de função, quando caracterizado, enseja apenas o direito ao pagamento de diferenças salariais correspondentes ao cargo efetivamente exercido, não gerando, por si só, direito a indenização por danos extrapatrimoniais.

O fundamento de tal entendimento reside na natureza jurídica do desvio de função, que constitui irregularidade de caráter administrativo-patrimonial, relacionada à inadequação entre as atividades efetivamente exercidas e a remuneração percebida, não configurando ofensa a direitos da personalidade do servidor que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A questão central da presente demanda, que constitui o cerne da controvérsia meritória, reside na existência ou não de nexo causal entre as atividades laborais desempenhadas pela Recorrente e as patologias ortopédicas que a acometem, notadamente a lesão no menisco e os problemas na coluna lombar.

O nexo causal, elemento essencial da responsabilidade civil, constitui o vínculo de causalidade entre a conduta do agente e o dano experimentado pela vítima.

Caracteriza-se pela relação de causa e efeito entre a ação ou omissão imputada ao agente e o resultado danoso verificado, sendo indispensável para a configuração do dever de indenizar.

No caso em apreço, a questão do nexo causal assume particular relevância, uma vez que a Recorrente alega que as patologias ortopédicas que a acometem teriam sido causadas ou agravadas pelo exercício de atividades laborais que envolviam o transporte e carregamento de cargas pesadas.

Tal alegação, contudo, não encontra respaldo nas conclusões do laudo pericial produzido nos autos, que constitui a prova técnica essencial para a elucidação da controvérsia.

O laudo pericial anexado no Id. 307334439, elaborado por profissional médico e nomeado pelo juízo, consignou, de forma clara e objetiva, que as patologias apresentadas pela pericianda são de natureza crônica, decorrentes do processo de envelhecimento fisiológico e do excesso de peso corporal, não caracterizando, exclusivamente, patologia de origem laboral.

O
expert
esclareceu que a pericianda apresenta "patologias crônicas referentes ao envelhecimento fisiológico e excesso de peso, que proporciona o desgaste excessivo dos órgãos em questão não caracterizando exclusivamente patologia laboral".

A Recorrente alega que o laudo pericial não teria esclarecido se as atividades laborais teriam contribuído, ainda que parcialmente, para o surgimento ou agravamento das patologias.

Tal alegação, contudo, não se sustenta mediante análise detida das conclusões periciais.

Ao consignar que as patologias decorrem do envelhecimento fisiológico e do excesso de peso, e ao afirmar que não se caracterizam como patologias laborais, o perito respondeu, de forma implícita mas inequívoca, à indagação sobre a eventual contribuição das atividades laborais para o quadro clínico apresentado.

A conclusão pericial no sentido de que as patologias não caracterizam enfermidades laborais implica, necessariamente, o reconhecimento de que as atividades desempenhadas pela pericianda não foram determinantes para o surgimento ou agravamento das lesões.

A Apelante alega, ainda, que teria sido aposentada por invalidez permanente pelo instituto de previdência municipal (PREVI-LACERDA), mediante Portaria n. 008/2024, o que, em sua visão, corroboraria a tese de incapacidade permanente para o trabalho.

Tal argumento, contudo, não possui a força probatória que lhe pretende atribuir a recorrente.

A concessão de aposentadoria por invalidez pelo órgão previdenciário constitui ato administrativo fundado em critérios próprios de avaliação da incapacidade laborativa, que não se confundem com os critérios técnico-jurídicos aplicáveis à responsabilidade civil.

Assim, o fato da Recorrente ter sido aposentada por invalidez não implica, necessariamente, o reconhecimento de que as patologias que a acometem decorrem de atividades laborais, nem afasta as conclusões do laudo pericial quanto à etiologia de tais patologias.

Trata-se de questões distintas, que demandam análises técnicas diversas e não se confundem para fins de responsabilidade civil.

A ausência de nexo causal, elemento essencial da responsabilidade civil, afasta o dever de indenizar por parte do ente público municipal, não sendo possível a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, morais ou existenciais, nem ao pagamento de pensionamento vitalício, conforme postulado na inicial.

Pelos mesmos fundamentos já expostos anteriormente, não há falar em condenação do ente público municipal ao pagamento de indenização por danos materiais, abrangendo danos emergentes (despesas com medicamentos e tratamentos) e lucros cessantes (valores que deixou de perceber em razão da incapacidade laborativa).

Diante do acima, conheço do Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026